Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DE FATO. OMISSÃO QUANTO À FASE DE LIQUIDAÇÃO E À NOMEAÇÃO DE LIQUIDANTE. DECISÃO CITRA PETITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE DO RÉU EM ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO. BENESSE REVOGADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE OS SÓCIOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de dissolução total e liquidação de sociedade empresária para declarar a composição societária de fato de sociedade empresária e determinar sua dissolução total. Os autores recorreram pleiteando a instauração da fase de liquidação e a nomeação de liquidante, além da revogação da gratuidade de justiça concedida aos réus. Estes, por sua vez, sustentaram a existência e validade de acordo de dissolução parcial da sociedade e requereram o reconhecimento dessa modalidade de dissolução com apuração de haveres.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao omitir-se quanto à determinação expressa da fase de liquidação e à nomeação da liquidante indicada; (ii) estabelecer se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida a um dos réus, com fundamento nos documentos coligidos aos autos; (iii) determinar se houve acordo extrajudicial válido que caracterize dissolução parcial da sociedade; (iv) avaliar os efeitos jurídicos do suposto acordo, especialmente quanto à retirada de sócios e apuração de haveres; (v) verificar a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença incorre em julgamento citra petita ao não determinar a instauração da fase de liquidação societária e tampouco efetuar a nomeação do liquidante, embora tal providência seja imprescindível à eficácia da dissolução total, conforme previsão legal (CC, arts. 1.102 a 1.112) e jurisprudência do STJ (REsp 1.557.989/MG).
4. A ausência de análise da impugnação à gratuidade de justiça formulada pelos autores configura omissão relevante e violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, impondo sua revogação diante da robusta prova de capacidade financeira, consubstanciada em documentos fiscais, vínculo com o serviço público e participação societária em empresas.
5. Não há elementos fáticos e documentais suficientes para reconhecer a existência de acordo extrajudicial válido entre os sócios, notadamente porque as conversas entre eles entabuladas via aplicativo de mensagens (whatsapp) e transcritas em ata notarial indicam tratativas incipientes, sem manifestação de vontade inequívoca e formalização adequada.
6. A inexistência de acordo válido e a manutenção da atuação dos réus como sócios após as alegadas tratativas impedem o reconhecimento da dissolução parcial, sendo correta a decretação da dissolução total da sociedade. Ademais, inviável o pedido subsidiário de fixação de haveres em valor supostamente acordado, diante da não comprovação da retirada societária nem da formalização de valores, datas e condições de pagamento.
7. Inexistente modificação substancial no resultado do julgamento, mantém-se a condenação dos réus ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso dos autores provido. Recurso dos réus desprovido.
Tese de julgamento: "1. A omissão quanto à determinação da fase de liquidação e à nomeação do liquidante indicado configura julgamento citra petita em ação de dissolução total de sociedade."; "2. Configura omissão no julgado (CPC, art. 489, § 1o, IV) a ausência de apreciação da impugnação à gratuidade de justiça, sobretudo após a oposição de embargos declaratórios pela parte impugnante. Não obstante, a gratuidade de justiça deve ser revogada quando comprovada, por documentos robustos, a capacidade financeira do beneficiário."; "3. A dissolução parcial de sociedade exige acordo válido e formalizado entre os sócios, com manifestação de vontade inequívoca e definição clara de haveres. Nesse sentido, conversas informais ou tratativas não formalizadas não têm aptidão para caracterizar acordo de retirada de sócio."; "4. Decretada a dissolução total da sociedade, é incabível a apuração de haveres própria da dissolução parcial.".
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX, CC, arts. 104, 107, 112, 1.029, 1.036, 1.102 a 1.112; CPC, arts. 85, § 2o e 11, 98, § 3o, e 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.557.989/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 31.03.2016; TJDFT, Acórdão 1849809, 0716905-07.2023.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 17.04.2024; TJDFT, Acórdão 1798622, 0705598-34.2019.8.07.0008, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 06.12.2023; TJDFT, Acórdão 1663508, 0700674-64.2020.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 15.02.2023; TJDFT, Acórdão 1432468, 0701983-44.2021.8.07.0015, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 22.06.2022.